Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705138-75.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALCIMAR BATISTA BORGES APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Alcimar Batista Borges contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) e rejeitou os pedidos formulados na petição inicial com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 57604178). Alcimar Batista Borges interpôs apelação com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 57604181). Alcimar Batista Borges afirma que há patente ilegalidade no certame realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal para o provimento do cargo de auditor de atividades urbanas - vigilância sanitária. Alega que sua nota na prova objetiva foi substancialmente reduzida em razão de erro grosseiro verificado em oito (8) questões. Argumenta que sua nota corresponderia a sessenta e cinco inteiros e trinta e três centésimos (65,33) acaso as irregularidades apontadas inexistissem. Defende que sua eliminação do certame foi injusta, razão pela qual impõe-se a atuação do Poder Judiciário. Menciona acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, bem como salienta que o deferimento da liminar faz-se necessário para garantir a segurança jurídica. Salienta que o perigo da demora é evidente porquanto o concurso se encontra em pleno andamento e o candidato possui curto prazo para sanar as ilegalidades praticadas pela banca e, assim, prosseguir nas etapas subsequentes. Esclarece que o resultado preliminar da prova discursiva foi divulgado em 24.4.2023. Pontua que não há risco de irreversibilidade da medida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar sua convocação para a etapa de correção da prova discursiva ante a ilegalidade das questões especificadas na petição inicial (id 57604181). É o relatório. O art. 995, caput, do Código de Processo Civil prevê que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do mesmo dispositivo disciplina o efeito suspensivo dos recursos ao estabelecer que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil contempla previsão mais ampla ao permitir, além da concessão de efeito suspensivo, a concessão da tutela provisória em sede recursal.[1] Importa frisar que caberá o efeito suspensivo quando a decisão tiver conteúdo positivo, ou seja, tratar-se de decisão que defere qualquer espécie de tutela, pedido ou impõe um fazer ou não fazer. O recorrente tem interesse em pleitear que os respectivos efeitos da decisão sejam suspensos até o julgamento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal será cabível contra decisão que contiver conteúdo negativo, de modo que o recorrente deverá requerer ao Relator aquilo que foi negado na primeira instância (efeito ativo).[2] A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal está vinculada aos seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito ou de provimento do recurso; e, 2) perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou risco ao resultado útil do processo. Ambas as hipóteses exigem a reversibilidade dos efeitos da decisão. Alcimar Batista Borges pretende sua convocação sub judice para as demais etapas do certame realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal para o provimento do cargo de auditor de atividades urbanas - vigilância sanitária. Os elementos fornecidos por Alcimar Batista Borges comprovam que sua nota final corresponde a quarenta e sete inteiros e cinquenta e três centésimos (47,53), a qual resultou-lhe a classificação na segunda milésima noningentésima trigésima segunda (2.982a) posição (id 57604129). O edital do certame continha cláusula de barreira. Estipulou que somente seriam corrigidas as provas discursivas dos candidatos inscritos para vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD) que estivessem classificados até a centésima trigésima quinta (135a) posição (id 57604124). A nulidade pretendida por Alcimar Batista Borges funda-se na alegação de erro grosseiro das questões especificadas. Argumenta que as questões impugnadas possuem duplicidade de respostas ou foram redigidas de modo a induzir o candidato a erro. Afirma que a conduta adotada pela banca examinadora ofendeu o princípio da legalidade. Entendo que os argumentos formulados por Alcimar Batista Borges são insuficientes para autorizar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Tema de Repercussão Geral n. 485 do Supremo Tribunal Federal contempla a seguinte tese: não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento semelhante ao posicionar-se no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame.[3] Somente situações excepcionais admitem a interferência do Poder Judiciário na correção das provas de concurso público, como nas hipóteses em que comprova-se a dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame.[4] A análise sumária dos fatos alegados por Alcimar Batista Borges não transparece a ilegalidade ou inconstitucionalidade da correção adotada pela banca examinadora. Trata-se de irresignação com os métodos utilizados para a correção da prova objetiva sem a demonstração patente da ilegalidade da postura seguida pela banca examinadora. Não há se falar em probabilidade do direito. Destaco que o requisito do perigo da demora não restou demonstrado. Alcimar Batista Borges afirma que a divulgação do resultado preliminar da prova discursiva ocorreu em 24.4.2023, contudo a ação foi proposta somente em 10.5.2023 (id 57604181). O lapso temporal transcorrido desde a propositura da demanda e a atuação tardia de Alcimar Batista Borges, visto que utilizou as vias judiciais somente um (1) mês após a data de divulgação do resultado preliminar das provas objetivas, conforme previsto no edital do certame, afastam a alegação de perigo da demora (id 57604124). Concluo que não foram preenchidos os requisitos descritos no art. 300 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado por Alcimar Batista Borges. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, 7.ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 1855/1856. [3] stj. AgInt no RMS n. 70.618/MG, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 23/8/2023. [4] STJ. AgInt no RMS n. 71.954/SC, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29/11/2023.